Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-14.2015.8.11.0027
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000776-14.2015.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[OLVEPAR ALIMENTOS S A - CNPJ: 01.219.935/0001-26 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – CERCEAMENTO DEFESA NÃO DEMOSTRADO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA
– DESNECESSIDADE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
OLVEPAR ALIMENTOS S.A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 69580993 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões recursais (id. 70980998), que o r. Acórdão incide em omissão, tendo em vista que não enfrentou a matéria acerca do excesso da cobrança do ICMS “por dentro”, alegando que cobrança do ICMS, pelos valores pretendidos pela Apelada, decorre de consideração, como base de cálculo do imposto, do valor da operação, adicionando-se a este o valor do próprio tributo, a evidenciar a ocorrência do fenômeno da bitributação, o qual não é autorizado no ordenamento jurídico.

Requer assim a integração do acórdão com o prequestionamento expresso desta matéria, para viabilizar a interposição de possível recurso às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento da matéria e perfeita e completa prestação jurisdicional.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id.72079978.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 69580993 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO DEMONSTRADO - MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RESP Nº 1.495.146 (TEMA 905) - TAXA SELIC -

MULTA E JUROS MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

4. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)" 3. Considerando o valor ilíquido da condenação entendo que o percentual de 10% se mostra adequado e justo a remunerar o trabalho realizado pelo patrono. 4. Apelo parcialmente provido. (Ap 89924/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018).

5. Não é vedada a incidência cumulada da multa e dos juros de mora, pois se tratam de rubricas com natureza jurídica distinta.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o r. Acórdão incide em omissão, tendo vista que não enfrentou a matéria acerca do excesso da cobrança do ICMS “por dentro”, alegando que cobrança do ICMS, pelos valores pretendidos pela Apelada, decorre de consideração, como base de cálculo do imposto, do valor da operação, adicionando-se a este o valor do próprio tributo, a evidenciar a ocorrência do fenômeno da bitributação, o qual não é autorizado no ordenamento jurídico.

Neste sentindo, requer a integração do acórdão com o prequestionamento expresso desta matéria, para viabilizar a interposição de possível recurso às instâncias superiores.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em análise aos documentos anexados, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita, ao passo que não se falar em nulidade, tampouco de ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse diapasão:

[...]

Diante do exposto, não merece prosperar as alegações do apelado de que está sendo executado com base em declarações prestadas, uma vez que a certidão de dívida ativa não é lavrada por presunção, de modo que restou comprovado nos autos o não recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS.

Cumpre ressaltar ainda, que não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo ao embargante apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade, inexistindo qualquer comprovação de que houve cerceamento de defesa na constituição do crédito tributário.

Ademais, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito, ônus esse que incumbe à parte apelante.

Dessa forma, se não houve a sua juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade do processo administrativo.

A respeito, o precedente deste Sodalício:

[...]

Quanto a irresignação do apelante em relação a multa aplicada, essa também não deve prosperar, uma vez que a multa que se impõe ao contribuinte resulta do descumprimento da obrigação tributária.

Com efeito, o art. 150, VI, da Constituição Federal dispõe que:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

Assim, o artigo supracitado estabelece a vedação ao tributo com efeito de confisco, sendo uma garantia constitucional aplicada às relações tributárias.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício, vejamos:

[...]

Na espécie, verifica-se dos autos que a multa foi fixada em 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) do valor do débito, de modo que se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade.

Ademais, a multa tem caráter punitivo e objetiva fazer com que o contribuinte evite a prática de qualquer ato relativo ao descumprimento da obrigação tributária nos moldes determinados em lei, sem que tal configure confisco.

Conclui-se, portanto, que na hipótese em julgamento não há que se falar ilegalidade ou inconstitucionalidade da multa punitiva, razão pela qual não representa ofensa aos princípios delineados na Constituição, especialmente no que se refere ao direito de propriedade e do não confisco.

A apelante aduz ainda em seu apelo que a taxa SELIC não pode ser aplicada como índice de juros, sendo aplicado, se for o caso, o índice de 1% (um por cento) ao mês, conforme diploma legal, sob pena de atribuir-se à SELIC prerrogativas adversas à sua real finalidade.

No tocante ao juros de mora e a correção monetária nos débitos tributários, é totalmente aplicável, a Taxa Selic, à vista do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), “devem corresponder àquelas utilizadas pela fazenda estadual na cobrança de tributo pago em atraso. Em não havendo disposição legal específica, aplica-se os juros de mora na forma do art. 161, § 1º do CTN, a partir do transito em julgado da sentença. Observadas a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)"

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

[...]

Em relação a ocorrência do bis in idem, pela cumulatividade de multa, mais juros moratórios, também não deve prosperar as insurgências do apelante.

Com efeito, a multa e os juros moratórios possuem natureza jurídicas distintas.

A multa, possui previsão legal e busca compelir ao pagamento do tributo, bem como busca evitar a inadimplência do devedor. Assim, constitui sanção pelo descumprimento da obrigação e integra o valor principal, o que permite que sobre ela incidam os juros de mora.

Os juros moratórios, objetivam recompor o prejuízo decorrente da mora e incidem sobre o total do crédito tributário, que abrange o principal, a multa e demais acréscimos legais.

Desse modo, por se tratarem de rubricas de natureza diversa, não é vedada a sua cumulação, razão pela qual não resta caracterizado o bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

[...]

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO

(...)”

Enfatizo que não merece prosperar a alegação de omissão de
que o r. Acórdão incide em omissão, por não ter enfrentado a matéria acerca do excesso da cobrança do ICMS “por dentro”,
já que tem a pretensão para
à integração do acórdão com o prequestionamento expresso desta matéria, para viabilizar a interposição de possível recurso às instâncias superiores

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a rejeição do recurso de apelação.

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022